Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719077-45.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701295-22.2024.8.07.0001 – ids 193631285; 194778385) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, intimou o credor a apresentar planilha de cálculo atualizada, acrescida dos encargos do CPC 523, § 1o e deferiu o bloqueio de valores, via Sisbajud, até o limite de R$ 412.969,59, bem como consulta ao Renajud. Alega que as astreintes, impostas no agravo de instrumento 0712677-49.2023.8.07.0000 são indevidas, já que houve a prolação da sentença de mérito que julgou improcedente o pedido autoral, quando ainda tramitava o agravo que, em virtude da sentença, foi julgado prejudicado. Defende que a multa diária deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, por aplicação analógica do CCB 412. Acrescenta que o acórdão que julgou a apelação não fez menção à multa cominatória, tão só deu parcial provimento para reformar a sentença e declarar inexistente o débito de metade do valor da compra, bem como ressarcir metade do valor debitado na conta do autor Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, há relevância na fundamentação segundo a qual as astreintes fixadas no agravo ficaram, como o próprio recurso, prejudicadas. Quanto ao periculum in mora, reside no valor expressivo e na possibilidade de sua liberação ao exequente, com a dificuldade para a sua recuperação, na eventualidade de provimento do presente recurso. 3. Defiro em termos a liminar, para suspender a prática de atos expropriatórios de bens já penhorados ou que venham a sê-lo Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator